Tribunal: TJBA
Processo: 8030773-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8030773-03.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: EUNÁPOLIS PROCESSO DE 1º GRAU: 8002507-60.2025.8.05.0079 PACIENTE: LETÍCIA RODRIGUES SANTOS IMPETRANTE/ADVOGADA: TAINA ANDRADE DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA CRIME DE EUNÁPOLIS - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DA PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Tainá Andrade de Santana, em favor de Letícia Rodrigues Santos, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei n.º 12.850/2013). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente foi decretada com fundamentação idônea e individualizada; (ii) estabelecer se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis da paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente apresenta fundamentação concreta, com base em indícios de autoria e materialidade extraídos de depoimentos policiais, interrogatórios e elementos apreendidos, especialmente em relação ao vínculo da paciente com integrante confesso da facção Comando Vermelho. 4. O Juízo de origem fundamenta a medida cautelar na gravidade concreta dos fatos, destacando a periculosidade da paciente e dos demais envolvidos, e o risco à ordem pública, decorrente de tentativa de homicídio qualificado contra diretor de presídio e atuação em organização criminosa. 5. A decisão destaca, ainda, a conveniência da instrução criminal, diante do risco de evasão e de obstrução das investigações, em razão da inserção dos envolvidos em facção com histórico de intimidação de testemunhas. 6. As condições subjetivas favoráveis da paciente não se sobrepõem aos elementos concretos dos autos, que evidenciam risco à ordem pública e à instrução criminal. 7. O decreto prisional observa os requisitos legais (arts. 310, II, e 312 do CPP) e está em consonância com o sistema acusatório, inexistindo ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem por habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8030773-03.2025.8.05.0000, da comarca de Eunápolis, tendo como impetrante a advogada Tainá Andrade de Santana e paciente Letícia Rodrigues Santos. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8030773-03.2025.8.05.0000)